Tribunal: TJBA
Processo: 0015660-56.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0015660-56.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EUJAVA DA SILVA RISUTTI FILHO e outros

Advogado(s)
:
VAUDETE PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. INSURGÊNCIA QUANTO À ADEQUAÇÃO TÍPICA E À DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE
DO CRIME DE ROUBO
DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS
CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS QUE PREDERAM O APELANTE E OS DEMAIS AUTORES DO DELITO NA POSSE DA
RES FURTIVA
E DA ARMA DE FOGO UTILIZADA NA EMPREITADA CRIMINOSA
E PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU
.

IMPOSSIBILIDADE DE DECOTE DA MAJORANTE DO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POTENCIALIDADE LESIVA DEMONSTRADA
PELO LAUDO PERICIAL ACOSTADO AOS AUTOS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE CONFIRMAM A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO PARA INTIMIDAÇÃO E VIOLÊNCIA
.
DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA
PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
NA SEGUNDA ETAPA DOSIMÉTRICA
.
VALIDADE DA
SÚMULA 231 DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO DE
ISENÇÃO D
AS
CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO,
NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que o condenou à pena definitiva de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão mínima unitária, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, sendo-lhe concedido o direito ao recurso em liberdade (ID 79356101).

2. A pretensão defensiva de desclassificação para o crime de receptação não encontra guarida no contexto fático-probatório dos autos, uma vez que todas as provas orais e documentais são harmônicas ao apontarem a materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, pelo qual o recorrente foi condenado.

3. Com efeito, a materialidade delitiva está plenamente demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Auto de Restituição e Laudo Pericial ICAP nº 2012 016458 01, que atesta o potencial lesivo da arma apreendida. A autoria delitiva, por sua vez, está igualmente provada por meio das declarações consistentes das vítimas e pelo reconhecimento dos réus na Delegacia e em juízo, corroboradas pela confissão extrajudicial do acusado e pelos depoimentos das testemunhas da acusação, policiais que foram responsáveis pela prisão dos autores do delito na posse da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa e da
res furtiva
.

4. A confissão extrajudicial prestada pelo acusado reforça esse quadro probatório, uma vez que admitiu a prática do roubo, narrando que o grupo decidiu subtrair o veículo para retornar a Salvador, sendo ele conduzido por um dos coautores após a abordagem às vítimas em Feira de Santana. Ainda que, em juízo, tenha buscado minimizar a gravidade dos fatos, sustentando versão atenuada e destoante da realidade probatória, o acervo colhido sob o crivo do contraditório não deixa dúvidas quanto à sua efetiva participação na empreitada criminosa, o que afasta a possibilidade de desclassificação para receptação e impõe a manutenção da condenação pelo delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, nos exatos termos da sentença.

5. Melhor sorte não assiste ao recorrente quando pugna pelo afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo. O laudo pericial acostado aos autos foi categórico ao atestar tratar-se de revólver calibre .38, marca Taurus, que, no estado em que se encontrava, poderia ser eficazmente utilizado para a realização de disparos. Ainda que o engatilhamento em ação simples estivesse comprometido, o próprio perito registrou a possibilidade de disparos em ação dupla, de modo que não há falar em arma ineficaz ou inapta ao tiro.

6. Ademais, a prova oral colhida em juízo reforça a incidência da causa de aumento, pois as vítimas narraram, de forma convergente e harmônica, que os agentes anunciaram o assalto mediante a ostensiva exibição da arma de fogo, circunstância confirmada pelos policiais rodoviários federais responsáveis pela prisão em flagrante, que surpreenderam os acusados na posse do revólver, juntamente com a res furtiva. Esses elementos, colhidos tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório, não apenas comprovam a apreensão da arma, mas evidenciam seu efetivo uso como instrumento de intimidação e violência, acentuando a gravidade concreta da conduta e impondo a incidência da majorante legal.

7. Adentrando à dosimetria da pena, não se pode afastar o entendimento engendrado pela Súmula 231 do STJ, no sentido de que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes, na segunda fase de fixação da pena, não determina a redução da pena abaixo do mínimo legal, pois sua validade foi reafirmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.869.764/MS, concluído na sessão de 14/8/2024.

8. No que toca ao pedido de dispensa da pena de multa fixada, inexiste a possibilidade de acolhimento, haja vista não haver previsão legal para sua isenção, de modo que seu eventual deferimento constitui nítida violação ao princípio da legalidade, diante da sua expressa previsão, inclusive, no art. 5º, XLVI, alínea 'c', da Constituição Federal.

9. No que se refere à isenção do pagamento das custas processuais, o pedido não deve ser conhecido, pois o momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO,
NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 015660-56.2012.8.05.0080, em que figuram como Apelante EUJAVÃ DA SILVA RISUTTI FILHO e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nessa extensão, negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.